Tribunal: TJDFT
Processo: 0743484-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743484-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: SELMA GOMES FORMIGA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTIUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão de ID 243123904 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de SELMA GOMES FORMIGA, que acolheu a impugnação apresentada e determinou a desconstituição do bloqueio realizado. Afirma, em suma, que o bloqueio realizado por meio do sistema SisbaJud localizou parte dos valores devidos; que não foi comprovada a natureza exclusivamente salarial dos valores; que a comprovação da impenhorabilidade constitui ônus do devedor; que há possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade, admitindo a penhora de parte da remuneração; que não se observou o princípio da efetividade; que é possível a penhora de quantia remanescente após o recebimento do salário; que a parte contrária se furta ao pagamento da dívida de modo deliberado. Requer, liminarmente, a manutenção do bloqueio realizado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção da penhora da integralidade do valor localizado. Subsidiariamente, pleiteia a penhora parcial dos proventos mensais, no equivalente a até 30% (trinta por cento). Custas recolhidas (ID 77096233). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora dos valores bloqueados, em razão da ausência de comprovação da natureza salarial, bem como, na hipótese de confirmação de que se trata de verba oriunda de salário, da penhora parcial. Sobre a primeira questão, há, de fato, controvérsia sobre a alegação da parte agravada de que o bloqueio alcançou valores protegidos por lei. A partir dos documentos juntados pela parte agravada, verifica-se que o bloqueio judicial ocorreu no dia 30/5/2025 (ID 238227895 dos autos de origem). Ocorre que, no mesmo mês, há comprovação de recebimento de benefício previdenciário, no valor de 7.479,93 (ID 238227897 dos autos de origem), no dia 6/5/2025, e de verba oriunda da Caixa de Previdência dos Funcionários, no valor de R$ 4.647,18. Além dessas quantias, a parte recebeu, no mesmo mês, o equivalente a R$ 15.000,00, em duas transferências, oriundo de uma mesma pessoa jurídica. Nesse cenário, não é possível afirmar que o bloqueio recaiu sobre seu benefício previdenciário, diante da multiplicidade de depósitos existentes em conta e do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da remuneração e o bloqueio. Assim, em razão da escassa documentação apresentada (extrato bancário referente a único mês), não é possível concluir que a penhora incidiu sobre sua remuneração e não sobre verbas distintas, existentes em conta corrente e não alcançadas pela proteção à penhora, sem olvidar que, conforme jurisprudência desta Corte, “eventual saldo remanescente da remuneração não utilizado ao final do período perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável”. (Acórdão 1984288, 0749472-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 17/04/2025). Portanto, se a parte agravada recebeu, ao longo do mês, quantias provenientes de outras fontes, sem o adequado esclarecimento sobre a natureza, fica afastada a impenhorabilidade alegada. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. Em outras palavras, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. Cabe ressaltar que o artigo 927 do Código de Processo Civil impõe a observação das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade; dos enunciados de súmula vinculante; dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; dos enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e da orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ou seja, não há basta a existência de precedente de Corte Superior, desprovido de natureza cogente, para que se imponha automaticamente seu alinhamento pelos órgãos de primeiro e segundo grau de jurisdição. Assim, a previsão do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil não alcança todos os valores localizados na conta bancária na qual o devedor recebe sua remuneração. Transcorrido o lapso temporal de praticamente um mês após o recebimento da próxima remuneração e tendo, ao longo do período, recebido quantias de fontes diversas superiores à remuneração, o valor perde a natureza salarial. Em análise de situação similar, esta Corte decidiu que “o bloqueio realizado na conta da agravante, se deu em conta corrente onde ela recebe sua remuneração mensal, porém existem outros créditos superiores, aos valores bloqueados, lançados na referida conta, que não possuem impedimentos para sua penhora.” (Acórdão 1415170, 07034913620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022). Por fim, o reconhecimento da penhorabilidade integral do valor penhorado, diante da ausência de comprovação da natureza salarial, torna inócua eventual discussão sobre a penhora parcial dessa quantia. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na liberação de valores bloqueados. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora